Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-81.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EFEITOS DA REVELIA. BENS ELETRODOMÉSTICOS. POSSE. VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DÍVIDAS. DATA DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA.
1. Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
2. Os efeitos da revelia implicam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor da ação, de maneira que, de maneira que, inexistindo nos autos elementos que contestem as alegações autorais de que os bens domésticos adquiridos pelo casal se encontram em posse do réu, ante a verossimilhança de que foram instalados na casa construída no terreno do pai do apelado, presumem-se verdadeiras, razão pela qual devem ser indenizadas à apelante, em 50%, dos valores comprovadamente pagos pelas partes.
3. Não há que se falar em partilha das dívidas, visto que não se encontra evidenciado nos autos que foram contraídas na constância da relação conjugal.
4. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.